Tribunal: TJPA
Processo: 0013134-81.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0013134-81.2017.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Jardson dos Santos
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Jane Télvia dos Santos Amorim
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Silvana Nascimento Vaz de Sousa
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA DURANTE A AÇÃO DELITIVA. PRETENSÃO PROCEDENTE. REFORMULADA A DOSIMETRIA PENAL EXCLUINDO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA, TENDO EM VISTA O ADVENTO DA LEI nº 13.654/2018, QUE EXCLUIU O USO DE ARMA BRANCA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO, DEVENDO A PENA SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
JARDSON DOS SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jardson dos Santos
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que dia 13 de outubro de 2017, por volta das 20hs, na rua Vitória Régia, bairro Amparo, município de Santarém, o recorrente tomou de assalto a vítima Mateus Oliveira de Souza, de apenas 14 anos de idade e, mediante grave ameaça exercida com emprego de um facão, subtraiu para si o aparelho celular do ofendido, empreendendo fuga logo em seguida do local do crime.

Procurado por uma viatura da polícia, o denunciado foi detido ainda na posse da res furtiva, sendo em seguida reconhecido pela vítima dos autos.

Em razões recursais
requer a defesa a desclassificação do crime de roubo qualificado para sua forma simples,

tendo em vista que com a edição da Lei 13.654/2018, que revogou o antigo inciso I, do art. 157, do CPB, a arma branca não serviu mais de apoio para se aumentar a pena no crime de roubo, devendo então ser decotada essa majorante da pena do apelante. Postula também o acusado a redefinição da pena base em seu mínimo permitido, por entender que que as circunstâncias judiciais são em tudo favoráveis ao denunciado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que o juiz a quo proceda ao redimensionamento da pena do recorrente.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a majorante do emprego de arma da sentença recorrida.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA SUA FORMA SIMPLES E REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa a desclassificação do crime de roubo qualificado para sua forma simples,

tendo em vista que com a edição da Lei 13.654/2018, que revogou o antigo inciso I, do art. 157, do CPB, a arma branca não serviu mais de apoio para se aumentar a pena no crime de roubo, devendo então ser decotada essa majorante da pena do apelante. Postula também o acusado a redefinição da pena base em seu mínimo permitido, por entender que que as circunstâncias judiciais são em tudo favoráveis ao denunciado.

Inicialmente, no que se refere a pretendida redefinição da pena base para seu mínimo permitido, entendo que nada há de ser modificado quanto a esta questão, pois a pena base se encontra em importe razoável e justo para o crime cometido, senão vejamos:

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal, no que tange a primeira,
fl. 75-v
, nos moldes a seguir expostos
:
¿a) culpabilidade: o sentenciado agiu com culpabilidade normal a espécie; b) antecedentes: não há notícias de que o acusado possui condenação transitada em julgado - Sumula 444 - STJ; c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; d) personalidade: com condições de recuperação; e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; f) as circunstâncias são desfavoráveis pois o denunciado após ingerir bebida alcóolica, saiu de sua residência com intuito de fazer um acerto em relação a uma briga e no caminho, em plena via pública, ameaçou um adolescente dele subtraindo um celular; g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal dado que os bens foram recuperados; h) o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento delituoso. Sopesadas as circunstâncias judiciais,
fixo pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Reconheço presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a reprimenda para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
¿ Grifei e destaquei

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou desproporção do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal, o que foi o caso dos autos, além do que, tal entendimento já se encontra pacificado nesta Corte de Justiça, estando a pena base bem próxima a seu mínimo permitido, posto que arbitrada em 04 anos e 06 meses de reclusão, para uma conduta criminosa que possui uma pena mínima de 4 anos de reclusão, devendo a pena base permanecer nesse quantum, pois devidamente em termos.

No entanto, quanto a pretensão de se ver excluída da sentença meritória a causa de aumento de pena, prevista no antigo inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal Brasileiro, inciso este que foi revogado com a entrada em vigor da
Lei nº 13.654/2018
e que tratava do emprego de qualquer arma no crime de roubo,

vejo que neste ponto razão há ao apelante, já que como já é sabido, com a entrada em vigor da referida Lei, que excluiu o uso de arma branca das majorantes do crime de roubo, necessário se faz retirar essa causa de aumento da dosimetria do apelante, já que se configurou verdadeiro
Novatio legis in mellius
.

Logo, redefino a pena aplicada e excluo a causa de aumento de pena do emprego de arma branca,
mantendo a PENA DEFINITIVA no importe arbitrado na segunda fase dosimétrica da sentença recorrida, que foi de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa
, tendo em vista que averiguada somente uma circunstância atenuante da pena (confissão espontânea), sem existir qualquer outra atenuante ou agravante nos autos, bem como inexistente qualquer causa de aumento ou diminuição da reprimenda.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Deixo para o Juízo da Execução Penal proceder a qualquer detração de pena se caso for necessário, por ser o juiz que mais próximo da causa está.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
excluo a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, redefinindo a pena final para o importe

de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator